Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Conflito Negativo de Competência no 1001300-02.2020.8.11.0000
Suscitante: Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital
Suscitado: Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE GRUPO DE CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – PROVIMENTO No 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.
Conforme o art. 1o, §1o do Provimento no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de contrato de consórcio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001300-02.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIESER DA SILVA SANTOS - CPF: 033.024.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência no 1001300-02.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca

Suscitado:
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da decisão prolatada em 24.04.2019, de declínio de competência (Id 19774972, pg. 58/60).

O Juízo suscitante informa que se trata de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Elieser da Silva Santos em face de Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. - Multimarcas Consórcios, na qual pretende a declaração de inexistência do contrato de consórcio, bem como a restituição do valor de R$2.454,00 a título de danos materiais.

Suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

Sem informações do juízo suscitado.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id. 37284957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020